Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745797-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA ALEXANDRINA MIRANDA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de inclusão na lide como terceiro interessado nos autos no 0708352-83.2018.8.07.0007 (ID no 20574856, págs. 20-21). 2. Sem preparo, por isenção legal. 3. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 21435343, págs. 1-6). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Na origem (processo no 708352-83.2018.8.07.0007), foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial (publicada em 6/11/2020). 8. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO